Tribunal: TJBA
Processo: 8001063-02.2019.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001063-02.2019.8.05.0079 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JULIMAR SOUZA PINHEIRO Advogado(s): JACQUELINE CARVALHO COLOMBO, RONAN COLOMBO DE LIMA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): RD/05 ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. FRATURA DECORRENTE DE ACIDENTE TÍPICO DE TRABALHO. ATIVIDADE DE MOTORISTA CARRETEIRO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. PROVA TÉCNICA ISENTA E NÃO IMPUGNADA. DOCUMENTOS UNILATERAIS INCAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO PERICIAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- A concessão de benefício de auxílio acidente, exige demonstração inequívoca de que as sequelas do acidente provocam redução da capacidade laborativa, nos termos da Lei 8.213/91. 2- Laudo pericial oficial atestando a ausência de incapacidade atual, ausência de sequelas e aptidão plena para a atividade habitual, devidamente fundamentado e isento de contradições. 3- Prova unilateral e documentos médicos particulares não infirmam, por si, a conclusão pericial judicial, especialmente quando ausente requerimento de nova perícia ou impugnação técnica específica. 4- Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator, que passa a integrar o presente julgado. Sala de Sessões, Salvador, documento datado e assinado de forma eletrônica. RD